Tribunal: TJMT
Processo: 1033063-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033063-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE CARVALHO - CPF: 411.466.461-00 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), LEONARDO ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 023.324.961-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA HELENA FERNANDES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA CONCEDIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ANULAR SENTENÇA EXTINTIVA DE EXECUÇÃO. RETRATAÇÃO VÁLIDA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. BOA-FÉ PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente, tornando sem efeito sentença anterior que havia extinguido a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC. O agravante sustenta extrapolação dos limites dos embargos, alegada preclusão lógica e comportamento contraditório da parte contrária. Requereu concessão da justiça gratuita e provimento do recurso para restabelecimento da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante; (
ii
) estabelecer se é válida a decisão que acolheu embargos de declaração para anular sentença extintiva da execução, diante de manifestação
retratatória
apresentada antes da homologação judicial da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da justiça gratuita fundamenta-se em elementos concretos dos autos, que evidenciam comprometimento da capacidade financeira do agravante, cuja renda líquida não comporta o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme art. 98 do CPC.

4. A petição
retratatória
foi apresentada pelo exequente antes da prolação da sentença extintiva, razão pela qual não se configura preclusão lógica nem comportamento contraditório, sendo legítima a retratação antes da homologação judicial, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC.

5. A sentença que extinguiu a execução foi proferida sem considerar manifestação
retratatória
anterior, o que configura omissão relevante, sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

6. O acolhimento dos embargos de declaração não implicou reanálise do mérito, mas correção de vício formal, restabelecendo-se o andamento da execução conforme os princípios da boa-fé processual e da efetividade da jurisdição.

7. Precedente do STJ reconhece a possibilidade de retratação válida antes da homologação judicial do pedido que implique extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte pode validamente retratar-se de manifestação que implique extinção do processo enquanto não houver homologação judicial, sendo legítima a continuidade da execução nesse caso.

2. A sentença que não aprecia manifestação
retratatória
tempestiva incorre em omissão relevante, sanável por embargos de declaração.

3. O acolhimento de embargos de declaração para anular sentença extintiva e restabelecer o curso da execução é medida que observa os princípios da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 200, parágrafo único; 493; 924, II; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1676883/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2018,
DJe
06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033063-45.2025.8.11.0000

ANTONIO MARCOS DE CARVALHO X MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MARCOS DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002741-46.2013.8.11.0011, que acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA, tornando sem efeito a sentença extintiva anteriormente proferida e determinando o prosseguimento da execução.

Para tanto, o agravante sustenta que a decisão agravada extrapolou os limites legais dos embargos de declaração, e que o exequente agiu de forma contraditória, violando os princípios da boa-fé e da preclusão lógica, sustentando que o próprio exequente deu causa à extinção da execução.

Requer a concessão da justiça gratuita e o efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do agravo para restaurar a sentença que havia extinguido a execução (Id. 317013862).

Liminar recursal indeferida (Id. 317626378).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção integral da decisão (Id. 320908391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes pares:

O agravante requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Nos termos dos
arts
. 98 a 101 do CPC, o pedido de justiça gratuita é questão de ordem processual, pois afeta diretamente a admissibilidade e regularidade do recurso (preparo). Assim, deve ser apreciado previamente ao mérito, já que sua concessão ou indeferimento repercute na análise de conhecimento do agravo.

Consta dos autos que o recorrente aufere remuneração bruta de R$ 2.905,45 (dois mil, novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com rendimentos líquidos variando entre R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), valores que, após os descontos obrigatórios e encargos pessoais, inclusive pensão judicial, evidenciam comprometimento significativo de sua capacidade contributiva (Id. 317013873).

Além disso, verifica-se que o valor da causa é de R$ 10.249,32 (dez mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), montante que corresponde a aproximadamente cinco a seis meses da renda líquida mensal do agravante.

Ademais, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi elidida por prova em contrário, e a renda modesta, aliada aos compromissos financeiros comprovados, revela impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nessas circunstâncias, resta demonstrada a hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante disso, ACOLHO a preliminar e DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da validade da decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo exequente, tornou sem efeito a sentença extintiva da execução e determinou o prosseguimento do feito.

Trata-se de agravo de instrumento manejado por Antônio Marcos de Carvalho contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios (processo n.º 0002741-46.2013.8.11.0011), acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente Murillo Espínola de Oliveira Lima, revogando sentença de extinção da execução anteriormente proferida com base no art. 924, II, do CPC.

De acordo com o parágrafo único do art. 200 do CPC, atos processuais dependentes de homologação judicial somente produzem efeitos após esta. Antes disso, é plenamente possível à parte retratar-se ou revogar manifestação de vontade que implique extinção do processo. Em reforço, o art. 493 do mesmo diploma legal, autoriza a consideração de fato superveniente relevante, apto a modificar a convicção do julgador.

No caso, observa-se que o exequente inicialmente informou ao juízo que o débito havia sido quitado. Contudo, em 05/08/2025, antes da prolação da sentença, apresentou manifestação
retratatória
solicitando o prosseguimento da execução, alegando que o acordo não foi cumprido na data aprazada e requerendo a continuidade dos descontos salariais do executado (Id. 203364256 dos autos de origem).

Ocorre que o juízo, em 06/08/2025, proferiu sentença de extinção com fulcro no art. 924, II, do CPC, sem apreciar a manifestação
retratatória
anteriormente apresentada. Diante da omissão, o exequente opôs embargos de declaração, que foram acolhidos por decisão de 01/09/2025, anulando a sentença extintiva e determinando o prosseguimento da execução com expedição do ofício ao departamento de recursos humanos da Prefeitura Municipal para manutenção dos descontos (Id. 203317408 e 205915258 dos autos de origem).

Infere-se que a petição
retratatória
foi protocolada antes da sentença extintiva, circunstância que impõe reconhecer que o juízo de primeiro grau, ao extinguir o feito sem apreciar tal manifestação, incorreu em omissão relevante, sanável pela via dos embargos de declaração.

Assim, ao acolher os
aclaratórios
, o magistrado não reformou o mérito da sentença, mas corrigiu vício de omissão e restabeleceu a marcha processual em conformidade com os princípios da efetividade e da boa-fé processual (Id. 317013874).

Não há falar em preclusão lógica ou comportamento contraditório quando a parte se retrata antes da homologação judicial e justifica a medida com o inadimplemento da parte contrária. O que houve foi o exercício regular do direito de retratação válida antes da homologação judicial, o que afasta a incidência da teoria do
venire
contra
factum

proprium
.

Ademais, a retratação tempestiva apresentada antes da homologação judicial da extinção é plenamente válida e legítima, de modo que a sentença proferida sem sua consideração incorreu em vício de omissão relevante, passível de correção por meio de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, II do CPC.

Nesse sentido:

“(...) Assim, correta é a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou
retificação.(...)
.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1676883 PA 2017/0135069-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2018).

Assim, a medida observou os princípios da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional, afastando-se a tese de preclusão lógica sustentada pelo agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025